Tribunal: TJMT
Processo: 1039659-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039659-73.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE MARIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 138.488.951-53 (RECORRENTE), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), PROCISA DO BRASIL PROJETOS, CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA. - CNPJ: 08.084.898/0030-70 (RECORRIDO), EDUARDO BATISTA DANIEL - CPF: 177.471.928-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039659-73.2024.8.11.0002
.

Origem
: 2
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
.

Recorrente(s):
JOSE MARIA VIEIRA DOS SANTOS.

Recorrido(s):
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DA AMÉRICAS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
05 A 08/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2024, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, entre a camionete do autor e o veículo de propriedade da recorrida. Alegou-se, na inicial, prejuízo decorrente da paralisação do veículo por mais de 30 dias e do pagamento da franquia do seguro. A sentença recorrida entendeu pela ausência de prova idônea dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reabertura da instrução processual por omissão do juízo quanto à audiência de instrução e julgamento; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da recorrida por danos materiais e morais decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento específico da parte autora para designação de audiência de instrução e julgamento afasta a alegada nulidade por cerceamento de defesa, não havendo omissão judicial nesse ponto.

A juntada de documento novo em sede recursal — nota fiscal do serviço de reparo — não atende aos requisitos legais previstos nos artigos 435 e 517 do CPC e artigo 33 da Lei no 9.099/1995, o que impede sua consideração nesta fase processual.

A responsabilidade por danos materiais exige prova do prejuízo efetivamente suportado. A simples alegação de pagamento de franquia de seguro, desacompanhada de recibo, nota fiscal ou orçamento de conserto, não satisfaz o ônus probatório que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova nos moldes do CDC não exime o consumidor da obrigação de produzir, minimamente, prova dos fatos constitutivos do seu direito.

A improcedência do pedido por ausência de prova idônea dos danos materiais é medida que se impõe, não havendo elementos suficientes nos autos que justifiquem a fixação de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento expresso para designação de audiência de instrução e julgamento afasta alegação de cerceamento de defesa.

A juntada de documentos novos em sede recursal somente é admissível nos casos previstos nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995.

O autor deve comprovar, ainda que minimamente, os danos materiais alegados para ser reconhecido o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 435, 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC no 70082356569, Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. 31.07.2020; Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 279900866, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Necessidade da reabertura da instrução processual;

b)

Ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e, alternativamente, a extinção do feito sem julgamento do mérito, seja por inépcia da inicial ou pela falta de documento indispensável para o deslinde da controvérsia.

Em contrarrazões (ID 281332887), a reclamada, Companhia de Locação das Américas S/A, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente verifico não ser o caso de reabertura da instrução processual, considerando que a parte autora, não requereu de forma específica
designação de audiência de instrução e julgamento
.

Segundo consta na petição inicial, na data de 27/07/2024, por volta das 14h00, o autor trafegava com sua camionete S10 pela Avenida Miguel Sutil em Cuiabá/MT, ocasião em que colidiu com o veículo FIAT MOBI (Placa RVC-3D81), de propriedade da recorrida.

Relata que, em razão do acidente, ficou impossibilitado de utilizar o veículo por mais de 30 (trinta) dias, além de arcar com o pagamento da franquia do seguro no valor de R$ 4.229,35 (quatro mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).

Assevera, ainda, que buscou resolver o impasse de forma extrajudicial com a reclamada, contudo sem êxito.

Juntou com a exordial as imagens da colisão, um boletim de ocorrência, documento do veículo e um vídeo do sinistro, conforme documento de IDs 279900381/ 279900379 e 279900375.

A empresa recorrida, Companhia de Locação das Américas S/A, em sede de contestação, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou culpa concorrente, uma vez que inexistem elementos que possam implicar em conduta culposa exclusiva do condutor do veículo de sua propriedade.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)

A meu ver, não existem dúvidas de que, ao se aproximar da via preferencial (Miguel Sutil) pela qual trafegava o requerente, o 3o reclamado (EDUARDO) deveria ter tomado a devida cautela, precipuamente porque, reitero,
a via pela qual trafegava
(Rua Recife)
possuía uma placa indicando a necessidade de parada obrigatória
.

Pois bem, apesar dos reclamados conservarem responsabilidade pela reparação dos prejuízos eventualmente suportados pela vítima do acidente, ou seja, a pessoa do reclamante, resta imperioso registrar que
os danos materiais não podem ser simplesmente presumidos pelo julgador
e, definitivamente,
devem estar amparados por provas idôneas
.

Na presente lide, malgrado tenha sustentado que adimpliu a franquia de um seguro (R$ 4.229,35) para que os reparos do seu veículo (S10) fossem realizados,
verifico que o requerente não apresentou nenhum recibo ou comprovante de pagamento para embasar a sua narrativa.

Ressalto ainda que a peça de ingresso sequer foi instruída com algum orçamento correspondente
aos reparos que supostamente foram realizados no veículo (...).

Pois bem, no presente caso, ao analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso em tela, o recorrente, somente em sede de embargos, anexou nota fiscal de serviço (ID 279900868), os quais deveriam ter sido apresentados junto à petição inicial ou à impugnação à contestação, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, conforme a
Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, a juntada de documentos na fase recursal somente é admitida nos termos dos artigos 435 e 517 do CPC e do artigo 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido:

‘
CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
”.

Contudo, competia ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar os prejuízos eventualmente suportados, considerando que os danos materiais não podem ser simplesmente presumidos pelo julgador, devendo, portanto, estar amparados por provas idôneas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações da parte recorrente, tenho que
esta não se desvencilhou de seu ônus probatório
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. Hipótese em que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito
, sendo imperativa a manutenção da sentença de improcedência. O fato de o condutor não possuir carteira de habilitação consiste em infração administrativa, que, por si só, não conduz à responsabilização civil, caso ausente conduta que contribua para o acidente. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70082356569 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 31/07/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025